Tribunal: STF
Processo: RE 1423985
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Werfen Medical Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. Demanda visando afastar a cobrança do ICMS-DIFAL para o exercício de 2022, em razão dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, diante da publicação da Lei Federal Complementar nº 190/2022 Descabimento - Normatização constitucional sobre DIFAL advinda da EC 87/2015, prévia às legislações estadual e federal de regência sobre o tema - Exação instituída, no Estado de São Paulo, pela Lei Estadual 17.470, de 13 de dezembro de 2021, com eficácia suspensa até a vigência da Lei Complementar Federal 190, de 4 de janeiro de 2022 - Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal - Inexistência de inconstitucionalidade e/ou ofensa aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal - Lesão a direito líquido e certo não demonstrada Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público – Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, III, “b”; e 155, § 2º, “a”, “d” e “i”, da Constituição Federal.



    Sustenta que, em observância ao que determinam os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 prescreve a observância ao disposto na alínea “c”, inciso III, do art. 150 da Constituição Federal, para fins de entrada em vigor das suas alterações.



    Aduz que a exigência do ICMS-DIFAL, no período entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, é indevida, devendo ser exigido, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a LC n. 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, não instituindo nem majorando tributo e, consequentemente, não seria necessária a observância do princípio da anterioridade geral (art. 150, inciso III, alínea “b”, da Carta Federal). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No presente caso, a impetrante/apelante objetiva, por meio do presente writ, obter a concessão da segurança "para impedir que o Estado de São Paulo exija da Impetrante, antes de janeiro de 2023, ICMS decorrente do diferencial de alíquota nas operações interestaduais de circulação de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto". 



    O artigo 150, inciso III, da Constituição Federal dispõe ser vedado cobrar tributos: alínea “b”: no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; alínea “c”: antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea “b”. 



    Em 24 de fevereiro de 2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação. 



    A leitura da Ata de Julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 evidencia a divergência instaurada acerca da possibilidade de exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS ainda no exercício financeiro de 2022, nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto:



    Após o voto-vista do Ministro Dias Toffoli, que julgava improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC nº 190/22, no que estabeleceu que essa lei complementar passou a produzir efeitos decorridos noventa dias da data de sua publicação; e dos votos dos Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, André Mendonça e Rosa Weber (Presidente), que julgavam procedente a ação, para aplicar interpretação conforme ao art. 3º da LC n. 190/2022, que deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 4.11.2022 a 11.11.2022.



    As razões de decidir a serem adotadas na apreciação das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, incluídas em pauta para julgamento no dia 12.4.2023, alcançarão a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguardem a conclusão dos paradigmas.



    Em situação idêntica, os seguintes pronunciamentos: RE 1.417.202/CE (DJe de 2.2.2023); RE 1.420.054/DF (DJe de 16.2.2023); RE 1.424.930/SP (DJe de 16.3.2023), todos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes; RE 1.420.523/SP, ministro Roberto Barroso (DJe de 1/3/2023); RE 1.422.899/DF, ministro Dias Toffoli (DJe de 7.3.23); RE 1.423.531/SP, ministro Ricardo Lewandowski (DJe de 14.3.2023); e RE 1.423.991/SP, ministra Cármen Lúcia (DJe de 15.3.2023).



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento das referidas ações diretas, e observe a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator